Tribunal: TJMT
Processo: 0002789-02.2013.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS - RECURSO DEFENSIVO - 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEITO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória e julgamento dos embargos declaratórios, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo prejudicado, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002789-02.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEILIANE CASTRO NUNES - CPF: 028.247.261-48 (VÍTIMA), WILLIAN CARDOSO RAMOS - CPF: 020.368.621-79 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS - RECURSO DEFENSIVO - 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEITO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória e julgamento dos embargos declaratórios, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo prejudicado, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN CARDOSO RAMOS
, irresignado com sentença prolatada pelo MM. Juízo 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal (por duas vezes).

Irresignado,
o turno defensivo pretende a absolvição, sustentando a ausência de provas em desfavor do apelante.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a prejudicialidade do recurso por perda do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra de seu representante, Procurador, Dr. Élio Américo manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste à douta Procuradoria, senão vejamos.

Percebe-se que o recorrente foi condenado pelo pelo delito contido no artigo 129, § 9o, do Código Penal (por duas vezes), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

No entanto, tratando-se de crime continuado, para o reconhecimento da prescrição deve-se levar em consideração a pena base aplicada, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme entendimento jurisprudencial.

Consubstanciando nosso entendimento, temos a balizada jurisprudência do STF, conforme:

“Habeas corpus. Crimes de furto tentado.
Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida.
Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração.
1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1o; e 117, todos do Código Penal.
2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito. 3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.” (HC 104800, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-02 PP-00259). (destaquei)

Deste modo verifico, que de fato, ocorreu a prescrição da punitiva com relação ao delito contido no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

In casu
, percebe-se que a pena aplicada ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico foi de 06 (seis) meses de detenção, prescrevendo, desta forma, em 03 anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 04/06/2014 (id. 30921487), tendo decorrido um lapso temporal de mais de 04 anos quando da prolação da sentença que ocorreu em 11/1o/2018 (id. 30922472), e a decisão dos embargos ministeriais na data de 02/08/2018 (id. 30922476) observada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico - artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fica prejudicada e não conheço da análise da pretensão recursal do apelante, diante da perda do objeto do anseio defensivo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em favor de WILLIAN CARDOSO RAMOS, e NÃO CONHEÇO do recurso defensivo, diante da perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020